Tribunal: TJES
Processo: 5000425-57.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000425-57.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DENISE DALBO DE AZEVEDO CATRINCK
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000425-57.2024.8.08.9101

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
DENISE DALBO DE AZEVEDO CATRINCK

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LEI COMPLEMENTAR Nº 1.019/2022. LEI ESTADUAL QUE PREVÊ A REDUÇÃO EM 30% DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO. AGRAVADA NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PARA FAZER JUS A REDUÇÃO. OPTANTE PELO REGIME DE DEDICAÇÃO INTEGRAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face de decisão proferida pela 2ª Vara de Domingos Martins, nos autos do processo de nº 5000884-54.2024.8.08.0017.

A decisão agravada determinou, em sede de tutela, que o agravante reduza em 50% a carga horária da agravada, mantendo o salário integral, e sem reposição de horário, enquanto houver necessidade de acompanhamento do filho deficiente.

A seu turno, sustenta a parte agravante que a decisão violou a Lei nº 8.437/1992. Além de não estarem presentes os pressupostos legais que autorizem a concessão de liminar. Igualmente, sustenta que não há o que falar em redução em 50%, uma vez que o Tema 1097 apenas assegura aos servidores a redução da jornada de trabalho nos casos da Lei 8.112/90, e não estipula percentual, bem como que havendo Lei do próprio Ente, não há falar na aplicação da Lei Federal, devendo essa ser aplicada subsidiariamente, na ausência de Lei específica do Ente. Por fim, defende a inexistência do
periculum in mora
, pois o filho da agravada não está sob a sua guarda.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o presente Agravo de Instrumento merece provimento. Isso porque, como já mencionado na decisão inicial, no Tema 1097 do STF
não houve a estipulação de percentual de redução
, havendo ainda o posicionamento que a aplicação da Lei Federal nº 8.112/1990 deverá ser feita na ausência de lei estadual ou municipal. Portanto, havendo Lei Estadual que regulamenta sobre o tema e que estipula o percentual, deve haver a sua aplicação.

Assim, tendo em vista que
o agravante possui a Lei Complementar nº 1.019/2022, que autoriza a redução da carga horária em 30%. Do mesmo modo, o
art. 7º da Lei Complementar nº 1.019/2022, obsta que o servidor opte por cargo, função ou regime com dedicação integral, e a agravada optou pelo trabalho em tempo integral, mesmo com o oferecimento de troca na via administrativa para que ela consiga fazer jus da redução da jornada.

Portanto, inaplicável ao caso a tese fixada no Tema 1097 pelo STF
,

na medida em que não há omissão legislativa quanto aos servidores públicos do Estado do Espírito Santo.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA VINCULADA AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL – FILHA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA PELO STF AO JULGAR O TEMA 1.097 – AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA – LEI ESTADUAL Nº 1.019/2022 QUE INSTITUI O REGIME ESPECIAL PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PREVISÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA CONCESSÃO COM A PRESTAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO – AUTORA OPTANTE PELA EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA PREVISTA NA LEI Nº 9.660/2011 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Infere-se dos autos que a autora é servidora pública estadual ocupante do cargo efetivo de Médico, e requereu a redução de sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem a necessidade de compensação de horário e com manutenção integral de sua remuneração, por ser sua filha diagnosticada com transtorno do espectro autista leve verbal (CID F 84.5). 2. No âmbito do Estado do Espírito Santo, a recente Lei nº 1.019/2022 instituiu o regime especial de trabalho para os servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual, que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência, prevendo em seu art. 2º uma redução de 30% (trinta por cento) da jornada estabelecida para o cargo do qual é titular. 3. Portanto, inaplicável ao caso a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.097, no sentido de aplicar aos servidores públicos estaduais e municipais o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990, na medida em que não há omissão legislativa quanto aos servidores públicos do Estado do Espírito Santo. 4. O art. 7º da Lei Complementar nº 1.019/2022 não só obsta que o servidor opte por cargo, função ou regime com dedicação integral, como também que ele preste horas de serviço extraordinário, e a agravada realiza extensão de carga horária prevista na Lei nº 9.660/2011, sendo incompatível que o servidor desfrute da extensão de sua carga de trabalho e, ao mesmo tempo, pretenda sua redução. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES; 1ª Câmara Cível; Agravo de Instrumento
5006721-78.2023.8.08.0000, Relator Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Dje 13/09/2023).

Assim, em sede de cognição sumária - própria deste momento processual, não vislumbro a probabilidade do direito da ação de origem, por não preencher a autora os requisitos para a redução. Ademais, necessário ressaltar ainda, que na via administrativa já foi ofertada a troca do regime de trabalho para fazer jus a redução de 30% da jornada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a Decisão agravada e indeferir o pedido de tutela antecipada.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)